Tribunal: TJBA
Processo: 8007164-13.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007164-13.2023.8.05.0274 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. Advogado(s): JOAO FRANCISCO ALVES ROSA APELADO: TATYANE IZAURA SOUZA HERMOGENES Advogado(s):ALESSANDRA OLIVEIRA ABREU ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR DECISÃO EXTRA PETITA. REJEITADA. TAXA PRÓXIMA À MÉDIA DE MERCADO. MANUTENÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DA TAXA DIÁRIA. ABUSIVIDADE. LIMITAÇÃO À SÚMULA 379/STJ. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO SERVIÇO. EXCLUSÃO DEVIDA. TEMA 28/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco Votorantim S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato de financiamento proposta por Tatyane Izaura Souza Hermogenes. O juízo de primeiro grau reconheceu a abusividade da capitalização diária de juros, limitou os juros moratórios ao patamar dos juros remuneratórios (2,30% a.m.), excluiu a tarifa de avaliação do bem e descaracterizou a mora, determinando o recálculo das parcelas contratuais. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal cinge-se às seguintes questões: (i) alegada nulidade por decisão extra petita na limitação dos juros moratórios; (ii) legalidade da capitalização diária de juros em Cédula de Crédito Bancário; (iii) aplicabilidade da Súmula 379/STJ aos contratos regidos pela Lei 10.931/04; (iv) validade da cobrança da tarifa de avaliação do bem; (v) descaracterização da mora decorrente das abusividades reconhecidas no período de normalidade contratual. III. Razões de decidir 3. A preliminar de nulidade por decisão extra petita foi corretamente rejeitada, uma vez que a limitação dos juros moratórios decorreu diretamente da aplicação do Tema 28/STJ, sendo consequência lógica e necessária do reconhecimento das abusividades no período de normalidade contratual, conforme pedido expresso de revisão formulado na inicial. A jurisprudência consolidada estabelece que "o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora". 4. A capitalização diária, embora permitida pela Lei 10.931/04 e expressamente prevista no contrato, exige informação clara e expressa da taxa diária para garantir o direito fundamental à informação do consumidor (art. 6º, III, CDC), conforme consolidado no REsp 1.826.463/SC. A ausência dessa informação específica torna abusiva a prática da capitalização diária, mantendo-se apenas a capitalização mensal dentro dos percentuais de juros remuneratórios já estabelecidos. 5. Sobre os juros moratórios de 6% a.m., conforme recente jurisprudência do TJMG (Apelação 1.0000.24.464654-3/001), a Lei 10.931/04 não estabelece percentual específico para juros moratórios em Cédulas de Crédito Bancário, aplicando-se a Súmula 379/STJ que limita os encargos moratórios a 1% ao mês. A taxa contratada representa seis vezes o limite legal, configurando manifesta abusividade que justifica a limitação judicial ao patamar dos juros remuneratórios. 6. A exclusão da tarifa de avaliação do bem é devida pela ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço, conforme orientação do REsp Repetitivo 1.578.553/SP (Tema 958/STJ). A simples previsão contratual não supre a necessidade de demonstração da efetiva prestação do serviço, sendo devida a restituição simples dos valores pagos. 7. A descaracterização da mora decorre do reconhecimento da abusividade na capitalização diária de juros, aplicando-se o entendimento consolidado no Tema 28/STJ, independentemente da manutenção dos juros remuneratórios no patamar contratado. O reconhecimento de qualquer abusividade nos encargos do período de normalidade é suficiente para afastar a caracterização da mora. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A capitalização diária de juros em contratos bancários exige informação expressa e clara da taxa diária, sendo abusiva sua cobrança sem tal especificação, por violação ao direito fundamental à informação do consumidor. 2. A Súmula 379/STJ aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário quando a Lei 10.931/04 não estabelece percentual específico para juros moratórios, limitando-os a 1% ao mês. 3. A cobrança de tarifa de avaliação do bem sem comprovação da efetiva prestação do serviço constitui prática abusiva vedada pelo CDC. 4. O reconhecimento da abusividade nos encargos do período de normalidade contratual descaracteriza a mora, independentemente da manutenção dos juros remuneratórios." _________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III e V, 46, 51, IV e §1º, 52; Lei 10.931/04, art. 28, §1º; CPC, arts. 85, 86, 98, §3º; Súmulas 297, 379, 539, 541 do STJ; Súmula 596 do STF; Súmula Vinculante 7 do STF. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.826.463/SC (capitalização diária); STJ, Tema 28 - REsp 1.061.530/RS (descaracterização da mora); STJ, REsp Repetitivo 1.578.553/SP - Tema 958 (tarifas bancárias); STJ, REsp 973.827/RS (capitalização de juros); TJMG, Apelação 1.0000.24.464654-3/001 (juros moratórios em CCB). Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 8007164-13.2023.8.05.0274, sendo Apelante Banco Votorantim S/A e Apelada Tatyane Izaura Souza Hermogenes, acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator